Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSERTO DE APARELHO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA PERICIAL. INDISPENSÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa.
2. A perícia é indispensável para verificar a ocorrência de falha na prestação de serviço se o serviço prestado é o conserto de equipamento eletrônico e a narrativa indica que em momento posterior o mesmo equipamento foi levado para outro profissional, que não é parte no processo.
3. A proposta extrajudicial feita pelo fornecedor de serviços de devolução ao consumidor do valor pago para conserto do equipamento não é capaz de demonstrar a ocorrência de falha na prestação do serviço, sobretudo se feita de forma condicionada à devolução da peça que fora trocada.
4. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado.